Tribunal: TJMT
Processo: 1021703-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021703-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA SALES - CPF: 204.914.681-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021703-46.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARIA DE SOUZA SALES

APELADA:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE SOUZA SALES
contra sentença proferida pelo juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Não se conformando com a sentença, a autora interpõe o presente apelo, aduzindo que
“a ausência da apresentação do contrato questionado pela RECORRENTE, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista”
(sic).

Susteta que nos autos contém elementos suficientes que colaboram com suas alegações, especialmente a juntada de cópia do extrato de empréstimos consignados, no qual consta o número do contrato questionado na inicial.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (id. 136484250)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 136484253).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 136575652.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DE SOUZA SALES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato no. 14654672, formalizado em 12/2018.

Discorre que pretendia a contratação do empréstimo consignado, reforçando que nunca solicitou a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

A par disso, requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais, colacionando aos autos, além dos documentos pessoais, apenas um comprovante de consulta de empréstimo consignado.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Dito isto, INTIME-SE o(a) autor(a) para, em igual prazo, EMENDAR a inicial,
esclarecendo acerca da integral periodicidade (meses) da(s) suposta(s) cobrança(s) indevida(s), robustecendo o feito documentalmente (v.g. extratos bancários que discriminem os lançamentos)
em relação a tais descontos, ao passo que os valores/parcelas indicadas à titulo de danos, não encontram respaldo probatório no feito[7] [8], sob pena de indeferimento da inicial[9]”
(Id. 136484232)

Infere-se que apesar de regularmente intimada, a parte demandante manteve-se inerte, conforme certificado no id. 136484235, sobrevindo a sentença extintiva que ora é combatida.

Em primeiro lugar, diferentemente das razões da apelante, no qual fundamenta que a inicial foi indeferida por ausência de contrato, observa-se que o magistrado de origem sentenciou por outro motivo, qual seja, a ausência do extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos,
in verbis
:

“Em que pese a
não obrigatoriedade de juntada de contrato
,
deixou de colacionar qualquer extrato bancário atestando a periodicidade dos descontos supostamente desconhecidos
ou mesmo de demonstrar eventual negativa do(a) requerido(a) em prestar esclarecimentos quanto à relação negocial discutida, não se podendo, com lastro apenas e tão somente no discorrido, presumir pela absoluta ausência de conhecimento quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada.

Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(id. 136484236)

Neste viés, ressalta-se que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, intimando a autora a apresentar extratos bancários da época da contratação, a fim de avaliar o recebimento ou não dos valores, objeto do contrato.

Embora haja a previsão de inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não se dispensa o recorrente consumidor de apresentar provas mínimas de seu direito. Os extratos bancários são provas perfeitamente possíveis de apresentação pelo consumidor.

Nesta esteira, é necessário que a recorrente prove minimamente seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), o que lhe foi dado a oportunidade, mas sem lograr êxito.

Desta feita, entendo que foi regular o indeferimento da petição inicial, pela inércia da autora em cumprir a emenda à exordial, na forma dos arts. 319 e 320, do CPC.

Assim, tendo em vista a ausência de instrumentalização devida da pretensão autoral, a petição inicial merece indeferimento.

No mesmo sentido este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.”
(N.U 1001680-68.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação de honorários sucumbências em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022